Tribunal: TCU
Processo: 001.304/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4554/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.304/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Cristina Guterres de Almeida (XXX.791.950-XX); Camila Cella de Souza (XXX.798.150-XX); Claudia de Jesus Teles (XXX.770.120-XX); Debora do Nascimento (XXX.442.130-XX); Denise Kraemer Mendes (XXX.519.830-XX); Elber Rafael Lopes da Rosa (XXX.264.220-XX); Gisele da Silva Souza (XXX.712.460-XX); Graciela Soares da Silva (XXX.088.800-XX); Paulo Dmitri Pereira Lopes (XXX.903.880-XX); Valeria Cristina do Prado Silveira (XXX.472.790-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.